Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001056-39.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ARMANDO FERNANDO MATOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Armando Fernando Matos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada, ao argumento de que a superveniência de sentença não prejudica por perda do objeto, o Agravo de Instrumento interposto contra a antecipação de tutela.
Assim, requer seja aplicado o efeito infringente a fim de que seja julgado o Agravo de Instrumento protocolado tempestivamente e com todas as guias de preparo realizadas, por entender que não ocorreu a perda do objeto.
Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No caso dos autos, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Conforme consignado na decisão embargada, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital proferiu sentença de mérito no processo no. 1056999-49.2020.8.11.0041, com a seguinte parte dispositiva:
[...].
Nesses termos, não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, demonstrando assim não haver direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, a denegação é medida que se impõe.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.
P.R.I.C.
[...].
Assim, considerando que a controvérsia que originou na interposição deste agravo de instrumento já foi devidamente superada, tenho que, de fato, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, vez que evidentemente houve a perda superveniente do objeto, diante da prolação da sentença.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, § 1o DO CPC - PRECEDENTES DO STJ — NEGADO SEGUIMENTO.
O Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.
O Superior Tribunal de Justiça assentou perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).
(N.U 1003554-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – EXCLUSÃO POLO PASSIVO E REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.
(N.U 1005968-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.
(N.U 1005480-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).
Com estas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 21 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora